Tribunal: TJSP
Processo: 1008322-07.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ALEGADO VÍCIO OCULTO NO IMÓVEL. CONSTATAÇÃO DA EXISTÊNCIA, EM ÁREA PRIVATIVA DA UNIDADE ADQUIRIDA, DE CAIXAS DE ESGOTO RELATIVAS A TODO O EMPREENDIMENTO, E ASSIM SUJEITAS A INSPEÇÕES PERIÓDICAS POR TERCEIROS. CARACTERIZAÇÃO. PERÍCIA QUE CONSTATOU A EXISTÊNCIA DE TAIS EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS DENTRO DA ÁREA

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ALEGADO VÍCIO OCULTO NO IMÓVEL. CONSTATAÇÃO DA EXISTÊNCIA, EM ÁREA PRIVATIVA DA UNIDADE ADQUIRIDA, DE CAIXAS DE ESGOTO RELATIVAS A TODO O EMPREENDIMENTO, E ASSIM SUJEITAS A INSPEÇÕES PERIÓDICAS POR TERCEIROS. CARACTERIZAÇÃO. PERÍCIA QUE CONSTATOU A EXISTÊNCIA DE TAIS EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS DENTRO DA ÁREA PRIVATIVA DA UNIDADE, E SEM SUFICIENTE CONHECIMENTO PRÉVIO POR PARTE DOS ADQUIRENTES. REDUÇÃO DO PROVEITO DA UNIDADE BEM CARACTERIZADA. DESVALORIZAÇÃO ESTIMADA, PELO 'EXPERT', EM 5,1% DE SEU PREÇO. REPARAÇÃO, POIS, DO DANO MATERIAL QUE É DE RIGOR. DANOS MORAIS, POR OUTRO LADO, DESCARACTERIZADOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE SE INSERE NO RISCO DO NEGÓCIO E NÃO CONSTITUI ABALO APRECIÁVEL À HONRA OU DIGNIDADE DOS DEMANDANTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, IMPROVIDO O RECURSO DOS AUTORES.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008322-07.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante/apelado
M.R.V. ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, são apelados/apelantes
DONIZETE DE AZEVEDO MORAIS e NATALIA PROTTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso da ré e negaram provimento ao recurso dos
autores. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008322-07.2017.8.26.0451 -Voto no 48.571
2
VOTO No 48.571
APELAÇÃO CÍVEL No 1008322-07.2017.8.26.0451
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTES
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e DONIZETE
DE AZEVEDO MORAIS e OUTRA
APELADOS
: OS MESMOS
COMARCA
: PIRACICABA 6a VARA CÍVEL

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. BEM
IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E
MORAL. ALEGADO VÍCIO OCULTO NO IMÓVEL.
CONSTATAÇÃO
DA
EXISTÊNCIA,
EM
ÁREA
PRIVATIVA DA UNIDADE ADQUIRIDA, DE CAIXAS
DE
ESGOTO
RELATIVAS
A
TODO
O
EMPREENDIMENTO,
E
ASSIM
SUJEITAS
A
INSPEÇÕES
PERIÓDICAS
POR
TERCEIROS.
CARACTERIZAÇÃO. PERÍCIA QUE CONSTATOU A
EXISTÊNCIA
DE
TAIS
EQUIPAMENTOS
HIDROSSANITÁRIOS DENTRO DA ÁREA PRIVATIVA
DA UNIDADE, E SEM SUFICIENTE CONHECIMENTO
PRÉVIO POR PARTE DOS ADQUIRENTES. REDUÇÃO
DO
PROVEITO
DA
UNIDADE
BEM
CARACTERIZADA. DESVALORIZAÇÃO ESTIMADA,
PELO
'EXPERT',
EM
5,1%
DE
SEU
PREÇO.
REPARAÇÃO, POIS, DO DANO MATERIAL QUE É DE
RIGOR. DANOS MORAIS, POR OUTRO LADO,
DESCARACTERIZADOS.
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL QUE SE INSERE NO RISCO DO
NEGÓCIO E NÃO CONSTITUI ABALO APRECIÁVEL À
HONRA OU DIGNIDADE DOS DEMANDANTES.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA.
RECURSO
DA
RÉ
PARCIALMENTE
PROVIDO,
IMPROVIDO O RECURSO DOS AUTORES.
1.
Trata-se de recursos de apelação, tempestivos e bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008322-07.2017.8.26.0451 -Voto no 48.571
3
processados, interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação
de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Donizete de Azevedo
Morais e Natália Protti em face de MRV Engenharia e Participações S/A.
Os autores objetivam a condenação da requerida ao
pagamento de indenização pela desvalorização do imóvel que dela adquiriram, em
decorrência de mau adimplemento contratual, consistente na entrega da unidade
com alegado vício oculto, consistente na existência de caixas hidrossanitárias (de
esgoto e de gordura) dentro da área privativa, a diminuir-lhe o proveito. Pretendem,
ainda, seja ela condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no
valor estimado de R$ 20.000,00.
O Juízo (fls. 585/590) entendeu ter sido bem
demonstrada a existência, em área privativa da unidade adquirida pela
demandante, de caixas de esgoto e de gordura que servem a todo o
empreendimento, não tendo a requerida evidenciado ter dado ciência, aos
adquirentes, de tal circunstância, previamente à celebração do contrato. Ponderou,
ainda, que tal fato ocasionou depreciação do imóvel e submete os demandantes a
constrangimento, já que referidos equipamentos devem ser vistoriados e drenados
periodicamente, por terceiros, além de ocasionar transtornos e incômodos
excessivos, bem como mau odor. Assim, salientou ter sido apurada a
desvalorização do imóvel por meio de prova pericial, aferido o percentual de 5,1%
de seu valor equivalente a R$ 8.058,00 para fevereiro de 2019. Considerou,
igualmente, caracterizados os danos morais na espécie, pelo que arbitrou seu valor
no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que apontou razoável a bem indenizar
os demandantes pelo prejuízo extrapatrimonial sofrido, sem ocasionar, por outro
lado, seu locupletamento.
Inconformados, apelam todos.
A requerida (fls. 592/601) pugna a improcedência da
demanda. Diz, no sentido, que os demandantes não demonstraram que a
existência de referidas caixas hidrossanitárias tenham ocasionado depreciação no
imóvel ou, ainda, que lhes tenham provocado prejuízo extrapatrimonial. Aduz que a
instalação de tais equipamentos no terraço da unidade se deu de maneira
perfeitamente regular e que obedeceu a todas as normas técnicas em vigor, acerca
da matéria. Assevera que prejuízo de nenhuma espécie foi efetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008322-07.2017.8.26.0451 -Voto no 48.571
4
comprovado pelos demandantes, discorrendo ainda sobre a impossibilidade de se
presumir pela sua ocorrência ou, igualmente, de se entender pela cumulação entre
o dano material e aquele de natureza moral, como fez a sentença. Conclui, assim,
pela reforma.
Os autores (fls. 606/615), por sua vez, limitam-se a
pugnar a majoração do valor da indenização por danos morais, para o importe de
vinte mil reais, tal qual inicialmente preconizaram. Concluem, igualmente, pela
reforma.
Processados os recursos (fls. 618/619), vieram aos
autos contrarrazões (fls. 620/634 e 637/643).
É o relatório.
2.
Cuida-se de ação de indenização por danos materiais
e morais, ajuizada por adquirentes de imóvel em face da vendedora, em razão de
supostos vícios ocultos notados na edificação. Julgada parcialmente procedente a
demanda, com a condenação da requerida ao pagamento de indenização relativa
ao montante da desvalorização da unidade, bem como de dez mil reais a título de
dano moral, sobrevieram os presentes recursos de apelação.
Em primeiro lugar, em relação aos defeitos elencados
na inicial, e como se verifica das ofertas publicitárias acostadas à inicial (fls.
107/121), expressamente referentes ao empreendimento em questão, há indicação
de que seria entregue, como área integrante da unidade adquirida pelos
demandantes, terraço privativo inteiramente utilizável, em toda a sua extensão.
Nessa perspectiva, ultimada a instrução do feito,
sobreveio aos autos minucioso e circunstanciado laudo pericial de engenharia (fls.
493/516) no bojo do qual o expert signatário observou que, de fato, a existência
dos equipamentos de inspeção e acúmulo de água, sabão, esgoto e gordura dentro
do recinto privativo da unidade dos autores lhe causa sensível desvalorização.
No caso dos autos, concluiu o perito:
“Haverá desvalorização do imóvel em razão direta da
existência da caixa de gordura e sua manutenção, se
o comprador tiver conhecimento desses fatos e tirar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008322-07.2017.8.26.0451 -Voto no 48.571
5
proveito ao negociar, com redução no valor a ser
pago. Há desvalorização de 5,1% dos apartamentos
com área privativa, pela diferença paga na compra
pela tabela da MRV, que não se observa nos
anúncios, pois apartamentos com e sem área
privativa são ofertados mesmo valor (sic), já que a
existência de área privativa não é informada nos
anúncios, resultando atualmente a desvalorização em
R$ 8.058,00” (fl. 515).
Em suma, ademais, nada do que alegou ou tencionou
demonstrar a requerida logra infirmar as peremptórias conclusões do expert,
corretamente secundadas pela sentença. E tendo o laudo, ainda, apontado à luz
de cálculos tecnicamente respaldados (fl. 251) o custo total da depreciação em
R$ 8.058,00, igualmente acertada a observação do Juízo no sentido de que tal
haverá de ser o quantum a se lhes ressarcir.
Nada a alterar, pois, no tocante ao dano material.
Quanto ao dano moral, todavia, outra não pode ser a
conclusão senão a rejeição do pedido dos autores para sua fixação.
Consoante a lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
(Dano Moral, 4a edição, São Paulo, Juarez de Oliveira, 2001, p. 31) “mais do que
qualquer outro tipo de indenização, a reparação do dano moral há de ser imposta a
partir do fundamento mesmo da responsabilidade civil, que não visa a criar fonte
injustificada de lucros e vantagens sem causa”. Daí a necessidade de avaliação,
também, dos seus três requisitos o ato e o resultado lesivos, além do liame de
causalidade entre um e outro.
No caso, porém, ainda que se possa cogitar de
ilicitude da conduta da requerida, não se constata, mesmo ante seu resultado
parcialmente lesivo à precificação do imóvel, vulneração à integridade psíquica dos
autores, a ensejar a pretendida reparação pecuniária a tal título.
Como, aliás, venho sempre decidindo em hipóteses
análogas, o mero inadimplemento contratual não dá ensejo a abalo à dignidade ou
à honra de tamanho vulto que esteja a merecer reparação. Vem igualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008322-07.2017.8.26.0451 -Voto no 48.571
6
decidindo o Superior Tribunal de Justiça que “o inadimplemento contratual implica a
obrigação de indenizar os danos patrimoniais: não, danos morais, cujo
reconhecimento implica mais do que os deveres de um negócio frustrado” (STJ
REsp no. 201.414/PA Terceira Turma Rel. Min. Ari Pargendler j. 20.06.2000).
Pugnar pela ampla ressarcibilidade do dano moral é
criar fonte de enriquecimento sem causa. Para o descumprimento contratual existe
a reparação do dano material e bem dos lucros cessantes. Basta que se os provem
os interessados. Extrair o dano moral de quaisquer descumprimentos contratuais é
forma de se furtar a essa prova, de maior dificuldade, reconheça-se. O dano moral
não é sucedâneo do dano material, e nem deve ser assim interpretado. Ademais, é
preciso que o dano seja provado e jamais presumido.
Mais não é preciso dizer. A sentença, em resumo,
mantida no que se refere à reparação do dano material deve ser reformada a fim
de que seja afastada a condenação da requerida ao pagamento de indenização por
dano moral.
Sucumbência recíproca, ante o resultado, deverão ser
repartidas as custas e despesas processuais, ficando a verba honorária, devida de
parte a parte, arbitrada em 15% do valor da condenação observada a gratuidade
concedida aos autores (fl. 247).
3.
Nestes termos, dá-se parcial provimento ao recurso da
ré e nega-se provimento ao recurso dos autores.

Vito Guglielmi
Relator